Tribunal: TJBA
Processo: 8000931-49.2017.8.05.0261
Classe: Apelação
Relator(a): ALDENILSON BARBOSA DOS SANTOS
Órgão julgador: ALDENILSON BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000931-49.2017.8.05.0261

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE TUCANO

Advogado(s)
:

APELADO: DAIANA SOUZA ARAUJO

Advogado(s)
:
JOAO OLIVEIRA DOS SANTOS

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE COBRANÇA. PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO À CONCESSÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REJEITADA. ARTIGO 98 DO CPC/15. COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. TERÇO DE FÉRIAS. ART. 44 DA LEI MUNICIPAL N. 265/2011. FÉRIAS ANUAIS DE 45 DIAS. TERÇO CONSTITUCIONAL QUE DEVE SER CALCULADO SOBRE TODO O PERÍODO. PRECEDENTES DO STF E DO TJBA. SENTENÇA MANTIDA.

1.
Preliminar de impugnação à concessão da gratuidade de justiça rejeitada. Contracheques anexos aos autos que fazem prova da hipossuficiência financeira da requerente.

2.O
terço sobre as férias, previsto no art. 7º, XVII, e art. 39, § 3º, da Constituição Federal, não se restringiu a determinado número de dias. Na realidade, trata-se de direito fundamental garantido como um patamar mínimo dos trabalhadores e servidores públicos, que pode e deve ser incrementado no âmbito infraconstitucional, à luz do dever de progressividade, corolário do princípio da vedação ao retrocesso social.

3.
No caso, o art. 44 da Lei Municipal n. 265/2011 é claro ao dispor que os servidores do magistério municipal possuem direito ao gozo anual e integral de 45 (quarenta e cinco) dias de férias. Sendo assim, é sobre todo este período que deve ser calculado o adicional 1/3, sob pena de ofensa à norma constitucional.

4.
Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000931-49.2017.8.05.0261
, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE TUCANO e como apelada
DAIANA SOUZA ARAUJO
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia em
REJEITAR A PRELIMINAR SUSCITADA E

NEGAR PROVIMENTO AO APELO,
nos termos do voto do relator.